Tribunal: TJDFT
Processo: 0704999-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704999-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCIANA BEZERRA DE SOUZA AGRAVADO: FABIO FERNANDES SOARES DESPACHO Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso de agravo interno nos termos do art. 1.021, §2o do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 15 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora